Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-14.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019671-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MARIA LUIZA MACHADO DE PAULA RAMOS - CPF: 048.688.021-43 (AGRAVADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS O RELATOR DESPROVER O AGRAVO, ACOMPANHADO PELO 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO), A 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) DIVERGIU PELO PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 3º VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). À VISTA DO EMPATE, A REGRA DO ART. 94, §6, IV DO RITJMT, DETERMINA A PROCLAMAÇÃO COM PREVALÊNCIA A DECISÃO RECORRIDA. O AGRAVO FOI JULGADO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a presença dos requisitos para a concessão da liminar no
mandamus
, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por Maria Luíza Machado de Paula Ramos, concedi a liminar vindicada (id. 58309488).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando a
inexistência de previsão legal e jurisprudencial para a prorrogação da pensão temporária.

Assevera que a Agravada era beneficiária de pensão temporária em razão do falecimento do seu genitor, ex-servidor público do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e, que não faz jus à prorrogação do beneficio, uma vez que já completou 21 (vinte e um) anos, e a pensão temporária é devida apenas até o filho) completar a maioridade, ou seja, 18 (dezoito) anos.

Afirma, assim, a ausência de ilegalidade do ato coator, como, também, de violação ao direito líquido e certo da Agravada.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, o indeferimento do pedido liminar formulado no
Writ
.

A Agravada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 69977977).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FRANK ANTONIO DA SILVA – OAB/MT Nº 12.372.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Maria Luíza Machado de Paula Ramos, concedeu a liminar vindicada (Id. 58309488).

Inicialmente, cumpre anotar que, para
a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei nº 12.016/09, art. 7º, III).

Nessa esteira, ao analisar o pleito de liminar formulado pela Impetrante, ora Agravante, entendi que os mencionados requisitos foram preenchidos e, por isso, deferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento ou não da medida de liminar mandamental.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase de congnição sumária, constatei,
após a análise perfunctória do processo eletrônico e dos documentos que o acompanham, bem como verificando a angústia que a Agravada está passando, com o fim da pensão temporária por morte de seu genitor, tenho que, aparentemente, não há previsão legal para a sua continuidade; contudo, deve prevalecer, no presente caso, a extensão do benefício previdenciário, até o julgamento de mérito deste
mandamus
, uma vez que impera, no presente caso, o direito à educação, previsto no artigo 205, da Constituição Federal.

Verifiquei, ainda, do Atestado de Escolaridade, anexado aos autos (id. 57797044), que a Agravada cursa o Quinto Semestre do Curso de Odontologia na UNIVAG, em período integral, o que inviabiliza sua possibilidade de trabalhar para pagar continuidade de seus estudos na faculdade e, que final do mês de setembro de 2020, faltando, apenas, três meses para o fim do ano letivo, e sem o recebimento da mencionada pensão, fatalmente, não teria como custear as mensalidades faltantes e, em decorrência, poderia perder todo o semestre cursado.

Não bastasse isso, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5
o
, § 1
o
, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global do ser humano, essencial para a solução dos conflitos do século atual, porque o conceito de educação, a ser utilizado, é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades humanas.

Desse modo, a educação deve possibilitar à pessoa desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento.

Posto isso, tenho que há a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, postulada na inicial, especialmente, a urgência.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe, por estarem demonstrados os requisitos legais exigidos para o deferimento da liminar no Mandado de Segurança.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXADRE ELIAS FILHO (5ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal);

Eminentes Pares:

Após ouvir o voto proferido pelo Exmo. Relator, solicitei vista dos autos para um aprofundamento da matéria.

Consoante infere-se do relatório, o presente recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, visa combater a
decisão liminar
proferida em sede de
Mandado de Segurança
que propiciou à Impetrante, ora Recorrida, a extensão de pensão temporária em decorrência do falecimento de seu genitor, ex-servidor do Tribunal de Contas do Estado, não obstante tenha alcançado a maioridade civil (18 anos completos).

Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi proferida foi proferida em liminar de Ação Mandamental, a qual, por sua excepcionalidade, necessita a demonstração
conjunta
do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

De fato, a urgência, em juízo de cognição sumária, demonstrava-se plausível diante da “angústia” vivenciada pela Impetrante, que se encontrava na iminência de se ver impossibilitada de arcar com a continuidade dos estudos (Odontologia), no meio do semestre, o que, em tese, implicaria em prejuízo na sua formação.

Analisando os autos, entendo que há um obstáculo intransponível, que é a idade da Impetrante.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que, não obstante a existência de previsão legal em sentido contrário, deve prevalecer o marco temporal estabelecido na Lei n. 8.213/91, que prevê a idade de 21 anos, para a continuidade da percepção de pensão temporária em caso de falecimento de genitor à dependente que seja estudante universitário. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO
, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

(...)

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido
.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

Ocorre que, ao tempo da impetração do
mandamus
(17.09.2020), a Impetrante, ainda que estudante universitária, não mais preenchia esse requisito, pois havia completado seus 21 anos sete dias antes, conforme infere-se dos documentos acostados no id. 986886, eis que nasceu em 10.09.2019.

Portanto, em que pese a nobre argumentação do Exmo. Relator, no tocante a proteção à educação, não há demonstração do
fumus boni iuris
necessário à concessão da liminar ora recorrida, razão pela qual,
data máxima vênia
, deve a mesma ser reformada.

Acerca da impossibilidade de prorrogação da pensão, em decorrência da superação da idade limite (21 anos), é assente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E RECURSO ESPECIAL DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

(...)

3. Não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes.

4. Recurso especial do Estado de Mato Grosso do Sul parcialmente provido,
tão somente para reconhecer a impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior.

RECURSO ESPECIAL DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL 1. A pretensão recursal encontra amparo na jurisprudencial do STJ, segundo a qual não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

2. Recurso especial da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul provido.

(REsp 1656844/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.

2. Ademais, o STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1762070/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 16/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO
, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

(...)

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido
.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

No mesmo sentido, posicionou-se este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE FILHO – MANUTENÇÃO ATÉ O LIMITE DE 21 ANOS DE IDADE – ESTENSÃO A UNIVERSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos de idade quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal. (...)” (REsp 1347272/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 05/11/2012) (N.U 0004496-03.2011.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)

No mesmo sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEPENDENTE COM 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS - ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A legislação vigente à época óbito do segurado (Lei Complementar nº 64/02) prevê que a perda da qualidade de dependente ocorre para o filho beneficiário ao completar vinte e um anos de idade ou pela emancipação, salvo se inválidos, não havendo previsão para a extensão do benefício até a conclusão de curso superior. 2. A continuidade na percepção do benefício da pensão por morte de segurado, por filho maior de 21 anos, além de não encontrar respaldo legal, é medida contrária à lei, não cabendo ao Judiciário atuar como legislador, sob pena de negar vigência ao artigo 140 do Código de Processo Civil de 2015 e violar o princípio da separação dos poderes e da autoadministração/organização dos entes públicos, bem como a norma do §5º do artigo 195 da Constituição da República. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.365213-1/009, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR DO DIREITO - 21 ANOS - ESTUDANTE - CURSO UNIVERSITÁRIO - PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 ANOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

A pensão pela morte do segurado concedida ao filho será devida até o limite de vinte e um anos de idade, salvo se inválido, não se podendo estender até os 24 anos para os estudantes universitários, pois não há amparo legal para tanto. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.043294-6/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 27/11/2018)

Ressalto que não se aplica a tese do
tempus regit actum
posto que, ao tempo do falecimento do genitor da Impetrante (2.013), não havia previsão legal para que a pensão prorrogada até os 24 anos de idade, eis que já incidiam as alterações promovidas na Lei n. 04/90 pela Lei Complementar n. 197/2004:

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

(...)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
(Nova redação dada pela LC
197/04
)

Redação anterior
dada pela LC 124/03.

a) os filhos ou enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos, enquanto durar a invalidez

Redação original.

a) Os filhos, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária não exauriente, peço vênia para divergir do Exmo. Des. Relator e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a decisão recorrida para indeferi-la.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 2º VOGAL)

Trago voto que proferi na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e também na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ocorre que a Lei Complementar nº 5589/2014 do Estado de Mato Grosso prevê que a pensão é devida até se completar 18 (dezoito) anos, todavia, tenho votado na prevalência da Lei Nacional nº 9717/98 que dispõe até 21 (vinte e um) anos e tenho votado repetidas vezes nesse sentido

que, na verdade, o limite não é 18 (dezoito) anos, mas de 21 (vinte e um) anos e até os 24 (vinte e quatro) anos já tenho votado no sentido de que não é possível.

Esta própria Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo parece-me que tem votado nesse sentido.

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente da eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Peço vênia e acompanho o voto divergente da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4° VOGAL)

Tenho votado várias vezes em casos idênticos entendendo que não há como dissociar o servidor público federal do servidor público estadual.

A Lei Federal prevê realmente 21 (vinte e um) anos, salvo se, estiver cursando o grau superior e parece-me que é o caso.

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXADRE ELIAS FILHO (5ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

O inciso IV do art. 94, do Regimento Interno, dispõe que, no julgamento de agravo das decisões dos relatores e do Presidente do Tribunal, tanto no cível como no crime, será confirmada a decisão recorrida.

Neste caso, mantém-se a decisão impugnada no agravo interno.

O relator, acompanhado pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira e Dr. Alexandre Elias Filho desproveram o recurso, proveram o recurso a Desembargadora Maria Erotides Kneip, Desembargador Luiz Carlos da Costa e a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Na hipótese de empate, a regra do inciso IV do art. 94 do Regimento Interno determina a proclamação com a prevalência da decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021